Tribunal: STF
Processo: HC 207204
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 584.795/CE, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 164 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1º, §2º, da Lei 9.613/1998) e tráfico de drogas (art. 33, §1º, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O Ministério Público Federal opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo de origem para aplicar a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 com o consequente aumento da reprimenda, apenas em relação ao paciente e aos corréus Lindoberto Silva, Cícero de Brito, Ana Cícera, Antônio Márcio Renes e Gerciano. 
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para acatar a preliminar de nulidade processual e determinar que os autos retornem à primeira instância para que os réus sejam intimados para apresentação de contrarrazões aos embargos declaração, os quais deverão ser novamente apreciados. 
    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que: (a) Desde o dia da prisão do Paciente, 29.09.2015, descontando os tempos entre as expedições dos alvarás pelo STF e revogações de liminares, o Paciente se encontra hoje encarcerado sob a validade de um decreto prisional provisório há mais de 05 (cinco) anos sem ter sido encerrada em definitivo a formação de sua culpa; e (b) o Paciente, mesmo com a expedição do alvará em 10.04.2018 e 03.02.2020, se manteve preso em razão de outra execução penal, e quando as medidas liminares foram revogadas, ainda permaneceu encarcerado, estando até a presente data à disposição da Justiça. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    O agravante e outros 27 réus foram denunciados e presos preventivamente no âmbito da Operação Cardume, pela suposta prática de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e tráfico de insumos químicos, em concurso material (Ação Penal n. 0001630-06.2016.4.05.8100). 
    No decreto de prisão preventiva, afirmou o Juízo de origem (fls. 22-45, destaquei): 
    15. O Inquérito Policial n. 1.053/2013-SR/DPF/CE {n. 0003914-55.2014.4.05.8100) foi instaurado em 08 de outubro de 2013 para apurar o crime de tráfico interestadual de drogas. As investigações foram aprofundadas e advieram indícios da internacionalidade do tráfico - arts. 33,35, 40, l, da Lei n. 11.343/2006 -, além da prática, em tese, das condutas descritas no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, nos arts. 14 e 16 da Lei n.10.826/2003, no art. 1° da Lei n. 9.613/98, no art. 22 da Lei n. 7.492/86, dentre outras. 
    16. Segundo a Autoridade Policial, investiga-se uma complexa Organização Criminosa composta por vários núcleos que interagem entre si na logística do tráfico internacional de drogas (aquisição do entorpecente na Bolívia e no Paraguai para revenda interna, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, e para exportação para Portugal e Itália; desvio irregular de insumos químicos para desdobro da cocaína; lavagem de dinheiro). 
    17. Esclareceu o Delegado de Polícia Federal que cada núcleo é estável e permanente nas ações delituosas que visam ao lucro, sendo composto por vários agentes, com divisão informal de tarefas, existindo uma notável ascendência dos traficantes com contatos internacionais na cadeia hierárquica3, além da corrupção de agentes públicos para a manutenção das atividades criminosas4. 
    18. O Presidente das Investigações confeccionou fundamentada e extensa representação policial pela deflagração da Operação Cardume, que conta com 309 laudas. A seguir, traça-se uma breve síntese da representação a fim de proporcionar a segura análise das medidas cautelares pleiteadas. 
    19. Consoante a Polícia, fazem parte da Organização Criminosa traficantes internacionais, nacionais com atuação interestadual, internalizadores e transportadores da droga, fornecedores de produtos químicos para preparação/desdobro de cocaína, empresários e pessoas físicas que promovem a lavagem do capital originário do tráfico de drogas. 
    20. O ponto de partida das apurações foi o núcleo criminoso comandado por LINDOBERTO SILVA DE CASTRO, vulgo LOURO, conhecido traficante com atuação no Ceará e no Rio Grande do Norte que atuaria no ramo da piscicultura em Pacajus/CE para branqueamento do capital ilícito. A Polícia constatou que, no início de 2015, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (suposto assecla de LINDOBERTO) passou a fazer parte do quadro societário da empresa VL EL SADAY (viveiro de peixes localizado em Pacajus/CE em tese utilizado para lavagem do dinheiro oriundo do narcotráfico). 
    21. LINDOBERTO SILVA DE CASTRO comandaria o esquema e contaria com o apoio de ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA, CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, MÁRCIO RENES DE ARAÚJO ("MÁRCIO LOURIM") dentre outros, tendo parceria com traficantes com contados internacionais - GEORGE GUSTAVO DA SILVA e CÍCERO DE BRITO, vulgos "PAIZIM" e "ROBIM". 
    [...] 
    23. GEORGE GUSTAVO DA SILVA também repassaria cocaína para que ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA realizasse o preparo e revenda em seu próprio interesse. ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA, subordinado hierarquicamente a LINDOBERTO SILVA DE CASTRO, também interagiria com CÍCERO DE BRITO. 
    [...] 
    5° EVENTO CRIMINOSO (PRISÃO EM FLAGRANTE) 
    59. No dia 04 de abril de 2014, DARNEI AGUIRRE O CAMPOS, motorista supostamente contratado pelo núcleo de AMARILDO FERREIRA BATISTA para transportar cocaína adquirida por GEORGE GUSTAVO na Bolívia (GEORGE GUSTAVO teria contratado AMARILDO FERREIRA para que providenciasse o transporte da droga), foi preso em flagrante delito no município de Russas/CE quando transportava cerca de 208 Kg de cocaína no interior do tanque de combustível de um caminhão (Inquérito Policial n.327/2014- SR/DPF/CE). 
    60. A Polícia Federal captou áudios e mensagens via sistema BBM no mês de fevereiro de 2014 que teriam indicado as tratativas mantidas por AMARILDO FERREIRA BATISTA para aquisição de dois grandes carregamentos de drogas de fornecedores estrangeiros, sendo um de 10toneladas de maconha e outro de 400 kg de cocaína. 
    61. A Autoridade Policial colacionou várias mensagens trocadas entre GEORGE GUSTAVO e AMARILDO FERREIRA sobre o transporte do carregamento de drogas. Ambos teriam comentado a quantidade da droga a ser transportada (200 Kg), o preço do quilo transportado (R$1.200,00/R$1.500,00 por quilo), o valor a ser pago ao motorista contratado(R$ 60.000,00/R$ 70.000,00); o compartimento secreto onde a droga seria transportada no veículo, o qual seria muito seguro, tendo inclusive resistido a fiscalizações da Polícia Federal. 
    62. Diálogos captados entre AMARILDO FERREIRA e DANILO DE OLIVEIRA SIQUEIRA, suposto assessor de AMARILDO responsável pelo recrutamento de motoristas, teriam dado conta da preparação do caminhão para o transporte da droga e da contratação do motorista DARNEI AGUIRRE OCAMPOS. 
    63. No dia da apreensão do carregamento de cocaína em baila, mensagens trocadas entre ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA (preso) e LINDOBERTO SILVA DE CASTRO teriam se referido ao fato e ao comportamento atípico de GEORGE GUSTAVO, que teria abandonado o usode BBM. 
    64. Várias mensagens interceptadas teriam demonstrado a busca de AMARILDO FERREIRA pela solução dos prejuízos causados pela apreensão da carga e do caminhão conduzido por DARNEI AGUIRRE OCAMPOS, uma vez que o frete seria pago por GEORGE GUSTAVO no ato da entrega do carregamento de drogas. 
    65. Ainda esclareceu a Autoridade Policial que diálogos e mensagens captados teriam indicado que, mesmo antes da carga de 208 kg de cocaína ser interceptada, GEORGE GUSTAVO, que teria encaminhado fotografias da droga enviadas pelos fornecedores para ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA (preso) e GALO (EDVANDRO DA SILVA MILITÃO), estaria recolhendo valores dos traficantes vinculados ao núcleo de LINDOBERTO SILVA DE CASTRO para cobrir os custos do carregamento de cocaína. 
    66. A Polícia observou que os compradores de grandes carregamentos de drogas de GEORGE GUSTAVO DA SILVA geralmente depositariam o pagamento em contas indicadas por este. Porém, o grupo de LINDOBERTO SILVA DE CASTRO, que revenderia a droga em diversas cidades dos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, entregaria o dinheiro pessoalmente na cidade de Aracati-CE (especialmente na praia de Canoa Quebrada), de forma semanal. 
    [...] 
    95.11. GEORGE GUSTAVO DA SILVA: seria um dos principais integrantes do esquema criminoso e comandante -detentor do domínio do fato- de um forte esquema de tráfico de drogas em caráter internacional. Realizaria a internalização e distribuição de drogas (maconha e cocaína)nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Além do tráfico de drogas, as interceptações telefônicas teriam identificado a possível aquisição de fuzis originários do Paraguai e busca pela aquisição de aeronave de pequeno porte para o transporte da droga. GEORGE GUSTAVO já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em caráter internacional pela Justiça Federal em Natal/RN (Proc.000019217.2013.4.05.8401 JF/RN, 2a. Vara Federal). 
    [...] 
    102. Tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro, associação criminosa, são crimes que preveem pena superior a 4(quatro)anos de reclusão. Há indiscutíveis provas da existência dos crimes e indícios substanciosos de autoria, conforme supra apresentado. 
    103. A medida extrema é imprescindível para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Os crimes são gravíssimos, os imputados são periculosos, contando com antecedentes desfavoráveis, alguns são foragidos da Justiça. 
    104. O risco de reiteração da conduta é imenso, até porque os indivíduos que já estão presos em tese prosseguem articulando e comandando crimes. Nem a custódia "comum" é capaz de deter a ação dos investigados. Assim, a ordem pública resta profundamente abalada, não sendo suficiente nem adequada medida cautelar diversa do cárcere. 
    Instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, sendo impostas ao recorrente as penas de 164 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão e de 27.000 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013 e 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 124-200). 
    Ao negar o direito de recorrer em liberdade, afirmou o Juízo a quo (fl. 197): 
    [...] Deixo de facultar a interposição de recurso em liberdade (art. 59, da Lei nº.11.343/2006) aos réus que se encontram presos Réus presos Lindoberto Silva de Castro, Roberto Oliveira de Sousa, Edson Bruno Gonçalves Valentim Nogueira, Rafael Bruno Carvalho de Andrade - foragido, Paulo Diego da Silva Araújo, Cícero de Brito, José Ivan Carmo de Britom, Leandro Monteiro Barros, Antônio Márcio Renes de Araújo, George Gustavo da Silva, Marlene Alves da Silva, e Adriano Rodrigues dos Santos, pois continuam presentes os pressupostos devidamente expostos na decisão que decretou este Juízo a prisão preventiva do mesmo cuja fundamentação ora reafirmo. 
    Contudo, no curso do processo, em 10/4/2018, o agravante foi beneficiado com o deferimento de liminar no HC n. 179.349, pelo Ministro Marco Aurélio, medida posteriormente revogada pela Primeira Turma do STF. Segundo o impetrante, o agravante voltou ao cárcere em 7/5/2019, sendo revogada mais uma vez a prisão cautelar em 3/2/2020 e restabelecida em 28/5/2020 (fl. 525). 
    Após a sentença, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo de origem para aplicar a causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 com o consequente aumento da reprimenda, apenas em relação ao agravante e corréus Lindoberto Silva, Cícero de Brito, Ana Cícera, Antônio Márcio Renes e Gerciano. 
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento às apelações defensivas para acolher a preliminar arguida e reconhecer "a nulidade da sentença integrativa dos embargos de declaração, proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Federal/CE" (fl. 509), o que majorou a pena dos acusados, sem lhes oportunizar a impugnação dos embargos declaratórios. Por consequência, determinou o retorno dos autos para nova apreciação dos embargos declaratórios, suspendendo o exame do mérito das apelações. 
    Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs embargos de declaração em 29/10/2020. 
    No que concerne ao objeto deste agravo regimental, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). Devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 
    Também assente no STJ a orientação jurisprudencial de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação [...] a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (AgRg no HC n. 561.374/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 
    Na espécie, apesar do tempo decorrido desde o último restabelecimento da prisão cautelar do agravante, em 28/5/2020, e a determinação de retorno dos autos à primeira instância para rejulgamento dos declaratórios, considerando o quantum da pena imposta na sentença (164 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado), a alta complexidade do feito, com elevado número de apelantes, diversos procuradores, justifica-se a delonga na tramitação processual. 
    Ademais, conforme consulta ao andamento processual, o agravante interpôs recursos especial e extraordinário contra o acórdão que acolheu a preliminar de nulidade do julgamento dos declaratórios, os quais não foram admitidos em 26/5/2021. 
    Nesse contexto, a atuação da defesa também contribuiu para o prolongamento do fluxo processual, retardando a baixa dos autos à primeira instância para cumprimento da determinação do TRF5. 
    Em caso análogo, esta Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto por outro paciente, também condenado na Operação Cardume. Veja-se a ementa do julgado:
    [...] 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes do STJ: HC n. 566.239/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/5/2020; RHC n. 103.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/4/2019; e HC n. 534.606/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/11/2019. 
    Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, não há falar em desídia das autoridades judiciárias. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental . 
    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, voltado para apuração, no âmbito da Operação Cardume, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, envolvendo 28 denunciados, com diversos defensores, que resultou na aplicação da pena de 164 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente